Tribunal: STJ
Processo: 0019701-93.2018.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157916 - PR (2024/0259086-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CIMIR BISCAIA CARNEIRO
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
NASSER AHMAD ALLAN - PR028820
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LEOPOLDO DE MACEDO CRUZ NETO - PR034137
FÁBIO SPAGNOLLI - PR023268
MARLENE LEITHOLD - PR022619
ALEXANDRE MARTINS CALIL - PR029812
DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
MAURÍCIO MACEDO CRIVELINI - PR070355
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
MARLYN LÚCIA DIAS - PR044903
LILIANE DE JESUS VOLLRATH OLIVA - PR038359
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - PR093467
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
REVISÃO.
REFLEXO
DE
VERBAS
RECONHECIDAS NA ESFERA TRABALHISTA. TEMA N. 1.166/STF.
INAPLICABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
COM
PRECEDENTES IDÊNTICOS DO STF. RESERVA MATEMÁTICA.
PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
COMUM.
INCIDÊNCIA
DO
TEMA
N.
190/STF.
LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. JUROS DE MORA. SÚMULA
284/STF.
1. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de valores reconhecidos
na Justiça do Trabalho em razão de ato ilícito do empregador – comumente
horas extras que não foram pagas corretamente durante a relação trabalhista –
Documento eletrônico VDA49889192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d0a809d4-cc19-4f94-a543-3a477121ec1f

, o STJ estabeleceu dois específicos precedentes qualificados (Temas n. 955
/STJ e 1.021/STJ), nos quais se firmou entendimento, essencialmente, de
inviabilidade de "inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial
dos benefícios de complementação de aposentadoria", bem como se
promoveu a modulação de efeito para reconhecer a excepcional possibilidade
de "inclusão dos reflexos" nas demandas ajuizadas até
, hipótese dos
8/8/2018
autos.
2. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de litígio entre o
participante (ou assistido) e a entidade fechada de previdência complementar
possuiu expressa ressalva com relação a "causas originadas de eventual ato
ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador". Exegese
firmada no REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de 1o/8/2018 – Tema n. 936/STJ.
3. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador perdeu destaque a partir
do julgamento dos EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, quando a Segunda Seção, amparando-se no Tema n. 1.166/STF,
passou a reconhecer que não haveria competência da justiça comum para
análise do pleito em desfavor da mantenedora, pois a pretensão de que esta
arcasse com a recomposição da reserva matemática deveria ser buscada na
justiça do trabalho.
4. O referido entendimento não encontra reflexo em precedentes idênticos do
STF, os quais têm restringido a incidência do Tema n. 1.166 à fase
embrionária da ação, em que o beneficiário ainda está buscando o
reconhecimento de eventual direito relativo a alguma parcela trabalhista,
enquanto, uma vez já reconhecido o direito à rubrica, "os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada" seriam buscados na justiça comum, atraindo a incidência do
entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF. Exegese do ARE
1.349.919-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
publicado em
.
16/3/2022
5. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do STJ para manter a
competência da justiça comum para análise da questão da recomposição da
reserva matemática pela patrocinadora: RE n. 1.501.503-AgR, relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, publicado em
; RE n.
22/10/2024
1.502.005-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado
em
.
19/9/2024
6. O patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição
da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de
aposentadoria do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no
contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em seu desfavor para
que arque com a recomposição da reserva matemática correspondente, não há
como afastar sua legitimidade passiva.
7. Quanto aos juros de mora, o recurso não comporta conhecimento, pois a
recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei federal que
considera violado para sustentar sua irresignação pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF no ponto.
Agravo interno provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49889192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d0a809d4-cc19-4f94-a543-3a477121ec1f

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d0a809d4-cc19-4f94-a543-3a477121ec1f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2157916 - PR (2024/0259086-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CIMIR BISCAIA CARNEIRO
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
NASSER AHMAD ALLAN - PR028820
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LEOPOLDO DE MACEDO CRUZ NETO - PR034137
FÁBIO SPAGNOLLI - PR023268
MARLENE LEITHOLD - PR022619
ALEXANDRE MARTINS CALIL - PR029812
DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
MAURÍCIO MACEDO CRIVELINI - PR070355
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
MARLYN LÚCIA DIAS - PR044903
LILIANE DE JESUS VOLLRATH OLIVA - PR038359
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - PR093467
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
REVISÃO.
REFLEXO
DE
VERBAS
RECONHECIDAS NA ESFERA TRABALHISTA. TEMA N. 1.166/STF.
INAPLICABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
COM
PRECEDENTES IDÊNTICOS DO STF. RESERVA MATEMÁTICA.
PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
COMUM.
INCIDÊNCIA
DO
TEMA
N.
190/STF.
LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. JUROS DE MORA. SÚMULA
284/STF.
1. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de valores reconhecidos
na Justiça do Trabalho em razão de ato ilícito do empregador – comumente
horas extras que não foram pagas corretamente durante a relação trabalhista –
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

, o STJ estabeleceu dois específicos precedentes qualificados (Temas n. 955
/STJ e 1.021/STJ), nos quais se firmou entendimento, essencialmente, de
inviabilidade de "inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial
dos benefícios de complementação de aposentadoria", bem como se
promoveu a modulação de efeito para reconhecer a excepcional possibilidade
de "inclusão dos reflexos" nas demandas ajuizadas até
, hipótese dos
8/8/2018
autos.
2. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de litígio entre o
participante (ou assistido) e a entidade fechada de previdência complementar
possuiu expressa ressalva com relação a "causas originadas de eventual ato
ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador". Exegese
firmada no REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de 1o/8/2018 – Tema n. 936/STJ.
3. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador perdeu destaque a partir
do julgamento dos EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, quando a Segunda Seção, amparando-se no Tema n. 1.166/STF,
passou a reconhecer que não haveria competência da justiça comum para
análise do pleito em desfavor da mantenedora, pois a pretensão de que esta
arcasse com a recomposição da reserva matemática deveria ser buscada na
justiça do trabalho.
4. O referido entendimento não encontra reflexo em precedentes idênticos do
STF, os quais têm restringido a incidência do Tema n. 1.166 à fase
embrionária da ação, em que o beneficiário ainda está buscando o
reconhecimento de eventual direito relativo a alguma parcela trabalhista,
enquanto, uma vez já reconhecido o direito à rubrica, "os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada" seriam buscados na justiça comum, atraindo a incidência do
entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF. Exegese do ARE
1.349.919-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
publicado em
.
16/3/2022
5. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do STJ para manter a
competência da justiça comum para análise da questão da recomposição da
reserva matemática pela patrocinadora: RE n. 1.501.503-AgR, relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, publicado em
; RE n.
22/10/2024
1.502.005-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado
em
.
19/9/2024
6. O patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição
da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de
aposentadoria do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no
contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em seu desfavor para
que arque com a recomposição da reserva matemática correspondente, não há
como afastar sua legitimidade passiva.
7. Quanto aos juros de mora, o recurso não comporta conhecimento, pois a
recorrente deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei federal que
considera violado para sustentar sua irresignação pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF no ponto.
Agravo interno provido em parte.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CIMIR BISCAIA CARNEIRO
contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial interposto
com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ assim ementado (fls. 1.236-1.237):
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

APELAÇÃO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
RECÁLCULO
DO
BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM RAZÃO
DE
VERBAS
RECONHECIDAS
NA
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA DO TRABALHO. A) APELAÇÃO 1 -
BANCO DO BRASIL S/A. TESE DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA "AD CAUSAM" DO PATROCINADOR.
ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO STJ NO LEADING CASE RESP No
1.370.191/RJ. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. B) APELAÇÃO
2 PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL: NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AOS
PEDIDOS DE CONDENAÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL
DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA,
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO
DE VALORES E QUESTÕES DECIDIDAS PELA
SENTENÇA DE ACORDO COM O PRETENDIDO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DE
REDISTRIBUIÇÃO
ACOLHIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO 3 - CIMIR
BISCAIA CARNEIRO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA
DO PATROCINADOR À RECOMPOSIÇÃO DA
RESERVA
MATEMÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
APORTE, CONTUDO, CUJA OPÇÃO CABE AO
PARTICIPANTE. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL COM
DIREITO DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O
PATROCINADOR OU, RECOMPOSIÇÃO APENAS DA
SUA QUOTA-PARTE, COM RESULTADO REDUZIDO
PELA
METADE.
ESCOLHA
QUE
CABE
AO
PARTICIPANTE APÓS A APURAÇÃO DA RESERVA
MATEMÁTICA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS VERBAS
A SEREM RECEBIDAS PELO AUTOR COM AS QUE
DEVEM
SER
PAGAS
À
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUE DEVEM SER ARBITRADOS SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela Previ foram acolhidos em parte, e
os opostos pelo autor da ação foram rejeitados (fls. 1.282-1.289 e 1.315-1.320,
respectivamente).
A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial do agravante e
negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fls. 1.523-1.532):

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

VERBA REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO NA
ESFERA TRABALHISTA. REFLEXO NO BENEFÍCIO.
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
PRETENSÃO
CONTRA
PATROCINADORA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
TRABALHISTA.
PRECEDENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
TEMA N. 1.166/STF. EXCLUSÃO MANTIDA. JUROS
DE MORA. ARTIGO DE LEI NÃO INDICADO.
SÚMULA
N.
284/STF.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

A decisão monocrática foi objeto de declaratórios por parte da Previ,
acolhidos nos seguintes termos de ementa (fl. 1.605):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO
CONFIGURADA.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Nas razões do recurso interno, a parte agravante reitera, em síntese, tese de
que a patrocinadora tem legitimidade passiva para o feito, ante a necessidade de arcar
com a reserva matemática, sendo da justiça comum a competência para análise de tal
questão.
Acresce alegação quanto à incidência dos juros de mora desde a citação.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
As agravadas apresentaram contrarrazões (fls. 1.580-1.584 e 1.590-1.593).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conforme se infere dos autos, a parte autora manejou ação para revisão de
seu benefício de previdência complementar para inserir no cálculo da complementação
os parcelas reconhecidos na justiça do trabalho.
Em apelação, já observando o entendimento firmado no Tema n. 955/STJ,
o Tribunal estabeleceu que, embora o referido tema tenha firmado, essencialmente, a
inviabilidade de inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas
pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, seria o caso de aplicação da modulação de efeitos
concedida no paradigma, o qual estabeleceu a excepcional possibilidade de "inclusão dos
reflexos" nas demandas ajuizadas até
, caso dos autos.
8/8/2018
O Tribunal também caminhou no sentido de reconhecer a ilegitimidade da
entidade patrocinadora (Banco do Brasil).
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

No que toca à questão ora em debate, relevante destacar que, em decisão
monocrática, ao fazer análise do apelo nobre da entidade bancária, o
, aplicando
decisum
o entendimento da Segunda Seção do STJ quanto à interpretação do Tema n. 1.166/STF,
caminhou na decretação da incompetência da justiça comum para análise do feito contra
o Banco do Brasil, mantendo sua exclusão do feito, ainda que por fundamento diverso.
Conforme consignado no trecho da monocrática, era possível inferir
algumas divergências quanto à legitimidade do patrocinador/empregador para figurar no
polo passivo das ações que visavam à revisão do benefício de complementação em razão
do reflexo de verbas trabalhistas reconhecidas na justiça especializada.
Isso porque, conforme acima destacado, embora o STJ tivesse firmado dois
precedentes específicos (Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ) quanto à impossibilidade de
"inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do
Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria", houve a modulação de efeitos para autorizar a revisão nas ações
ajuizadas até
, o que levou à reiterada insurgência quanto à legitimidade da
8/8/2018
patrocinadora, porquanto firmada no referido paradigma a premissa de que a revisão do
benefício dependeria da prévia recomposição da reserva matemática apurada em cálculos
atuariais.
Porquanto pertinente, cito as ementas dos paradigmas:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS).
RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO.
POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO
EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a) "A concessão do benefício de previdência complementar
tem como pressuposto a prévia formação de reserva
matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos
planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício
de complementação de aposentadoria por entidade fechada
de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos
das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial
dos benefícios de complementação de aposentadoria."
b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao
assistido que não puderam contribuir ao fundo na época
apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser
reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a
empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."
c) "
da decisão (art. 927, § 3o, do
Modulação dos efeitos
CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até
- se ainda for útil ao
a data do presente julgamento
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

participante ou assistido, conforme as peculiaridades da
causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
, reconhecidas pela Justiça do
remuneratórias (horas extras)
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria,
à previsão regulamentar (expressa ou
condicionada
implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por
."
estudo técnico atuarial em cada caso
d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador
tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e
sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da
aposentadoria complementar, os valores correspondentes a
tal recomposição devem ser entregues ao participante ou
assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa da entidade fechada de
previdência complementar."
2. Caso concreto
a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte
autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas
reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte
correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora
firmada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção,
, DJe de
julgado em 8/8/2018
– Tema n. 955.)
16/8/2018

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
TRABALHISTA.
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
DE
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO.
POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO
EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. AMPLIAÇÃO DA TESE
FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ. CASO
CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a) "A concessão do benefício de previdência complementar
tem como pressuposto a prévia formação de reserva
matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos
planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício
de complementação de aposentadoria por entidade fechada
de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos
de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial
dos benefícios de complementação de aposentadoria."
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao
assistido que não puderam contribuir ao fundo na época
apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser
reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a
empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."
c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até
(data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS -
8/8/2018
Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao
participante ou assistido, conforme as peculiaridades da
causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à
previsão regulamentar de que as parcelas de natureza
remuneratória devam compor a base de cálculo das
contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para
o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas
com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador
tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e
sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da
aposentadoria complementar, os valores correspondentes a
tal recomposição devem ser entregues ao participante ou
assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa da entidade fechada de
previdência complementar."
2. Caso concreto
a) Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte
autora de incluir em seu benefício o reflexo das verbas
reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte
correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora
firmada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.778.938/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, DJe de
– Tema 1.021.)
11/12/2020

Pertinente ainda destacar que, no julgamento do Tema n. 936/STJ, firmou-
se tese de que a "patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma",
entendimento esse que, após ponderações orais dos Ministros Marco Antônio Bellizze e
Maria Isabel Gallotti e voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, conduziu a
estabelecer ressalva no sentido de que não "se incluem no âmbito da matéria afetada as
causas originadas de eventual
, contratual ou extracontratual, praticado pelo
ato ilícito
patrocinador".
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
VÍNCULOS
CONTRATUAIS
AUTÔNOMOS
E
DISTINTOS.
DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE
DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER
O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO
PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE
BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS
E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I -
O patrocinador não possui legitimidade passiva para
litígios que envolvam participante/assistido e entidade
fechada de previdência complementar, ligados estritamente
ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude
de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se
incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas
originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 1o/8/2018.)

Assim, sopesando a possibilidade de alteração do benefício quando
manejada a ação até
e o entendimento de que a patrocinadora poderia figurar no
8/8/2018
polo passivo quando constatado ilícito contratual ou extracontratual, foi possível
encontrar precedentes que ora reconheciam a legitimidade do ex-empregador (AgInt no
REsp n. 1.545.390/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
de
), bem como outros afastando-a: AgInt no REsp n. 1.919.947/SP, relator
3/9/2021
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
; EDcl nos EDcl nos EDcl no
26/8/2021
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.595.774/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe de
.
3/10/2019
Contudo, tal debate perdeu destaque a partir do julgamento dos EAREsp n.
1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, quando a Segunda Seção, amparando-
se no Tema n. 1.166/STF ("Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas
ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de
natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de
previdência privada a ele vinculada"), passou a reconhecer que não haveria competência
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

da justiça comum para análise do pleito em desfavor da patrocinadora, pois a pretensão
de que esta arcasse com a recomposição da reserva matemática deveria ser buscada na
justiça do trabalho.
Na oportunidade, voto da Ministra Maria Isabel Gallotti inaugurou parcial
divergência do voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi, para externar seu
entendimento de que a recomposição da reserva matemática deveria ser buscada naquela
justiça especializada. A propósito, consignou:

Dessa forma, entendo que, apesar da legitimidade passiva
do embargado, a natureza trabalhista do ilícito
ad causam
praticado pelo ex-empregador exige que o ajuizamento da
demanda se dê perante a Justiça laboral, de modo que a
conclusão (ii), contida no voto da Ministra Relatora, deve
ser,
, em parte revista, de forma a se
data vênia
harmonizarem com a Tese firmada no Tema no 1.166/STF,
que consigna expressamente que "Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de
verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada".
[...]
Dessa forma, o reconhecimento da incompetência, de
ofício, é medida que se impõe, pois, nos termos do
entendimento desta Segunda Seção, "tratando-se de
competência prevista na própria Constituição Federal/88,
nem mesmo o Superior Tribunal de Justiça detém
jurisdição para prosseguir no julgamento do recurso
especial quanto ao mérito, não lhe sendo dado incidir nas
mesmas nulidades praticadas pelos demais órgãos da
Justiça Comum" (REsp n. 1.087.153/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
.)
22/6/2012
Em relação à obrigação do patrocionador (ex-empregador)
de responder pela integralidade dos valores devidos a título
de complementação da reserva matemática necessária para
a implantação do novo valor do benefício - se tal obrigação
também compreende os aportes originalmente a cargo do
empregado -, tal questão (item II da tese proposta pela
Relatora) será o mérito da causa a ser decidida pela Justiça
do Trabalho quando lhe for submetida pela parte
interessada.
Em face do exposto,
, divirjo
data maxima venia
parcialmente da eminente Relatora, para dar parcial
provimento aos embargos de divergência e, de ofício,
reconhecer a incompetência da Justiça Comum para o
exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO
BRASIL S.A., extinguindo o processo, em relação a ele,
sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).

O entendimento da Ministra Isabel Gallotti levou a relatora a retificar seu
voto e acompanhar o entendimento de que a competência deveria ser declarada de ofício:

Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

Diante dos relevantes fundamentos apresentados pela i.
Ministra Maria Isabel Gallotti, teço algumas considerações
pontuais.
Inicialmente, cabe salientar que a divergência objeto destes
embargos diz respeito apenas à legitimidade passiva do
patrocinador para responder pela recomposição da reserva
matemática correspondente à integração, ao salário de
participação, de verbas reconhecidas pela Justiça do
Trabalho e à consequente revisão do benefício pela
entidade fechada de previdência privada complementar.
É dizer, não há nos autos qualquer debate acerca da
competência para o processamento e julgamento da
demanda, sendo certo, ainda, que a jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que, "em recurso especial, a matéria de
ordem pública somente pode ser examinada quando
prequestionada pela Corte de origem e invocada no recurso
especial ou nas contrarrazões do recorrido. Precedentes
desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal"
(AgInt nos EREsp 582.776/AL, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
11/6/2019
14/6/2019
No entanto, como bem ressaltou a i. Ministra Maria Isabel
Gallotti, com base na orientação da Segunda Seção, esse
entendimento não deve prevalecer quando se trata de
competência prevista na própria Constituição Federal.
Desse modo, a partir do julgamento, pelo STF, do RE
1.962.052/DF, com repercussão geral reconhecida, no qual
se estabeleceu a tese de que "compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador
nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de
natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada" (DJe de
– tema 1.166/STF), há de
13/09/2021
ser reconhecida, de ofício, a incompetência da Justiça
Comum para processar e julgar a demanda movida contra o
BANCO DO BRASIL S/A.
Em consequência, fica prejudicada a análise do mérito
destes embargos de divergência, cabendo ao embargante
NELSON, eventualmente, promover o ajuizamento da ação
cabível na Justiça do Trabalho.
Forte nessas razões, retifico meu voto e adiro à conclusão
da e. Ministra Maria Isabel Gallotti para reconhecer, de
ofício, a incompetência da Justiça Comum para o
julgamento da demanda ajuizada por NELSON HIDEAKI
FUJIMOTO contra o BANCO DO BRASIL S/A, e, por
conseguinte, para extinguir o processo, sem resolução do
mérito, com relação a este, nos termos do art. 485, IV, do
CPC/2015.

Cito a ementa do julgado:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA
CORRESPONDENTE.
RESPONSABILIDADE
DO
EMPREGADOR PELOS REFLEXOS DAS VERBAS
TRABALHISTAS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA A
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA A ELE
VINCULADA. TEMA 1166/STF. COMPETÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Ação de complementação de aposentadoria c/c
recomposição da reserva matemática correspondente
ajuizada em
, da qual foi extraído o presente
11/06/2015
recurso, interposto em
e concluso ao gabinete
10/03/2022
em
.
13/05/2022
2.
O
propósito
recursal
é
dirimir
divergência
jurisprudencial acerca da legitimidade do patrocinador para
figurar no polo passivo de ação em que o participante
/assistido pede a condenação daquele à devida
recomposição da reserva matemática, em cumulação
sucessiva ao pedido de revisão do benefício pela entidade
fechada de previdência privada complementar, como
consequência da integração, ao salário de participação, de
verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
3. O STF, ao julgar o RE 1.265.564/SC, sob o rito de
repercussão geral, firmou a tese de que "compete à Justiça
do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de
verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada" (tema 1.166/STF).
4. De acordo com o entendimento da Segunda Seção, há de
ser reconhecida, de ofício, a incompetência quando se
tratar de competência definida na própria Constituição
Federal.
5. Reconhecida, de ofício, a incompetência da Justiça
Comum para processar e julgar a demanda movida contra o
BANCO DO BRASIL S/A, ficando prejudicada a análise
do recurso especial da instituição financeira.
(EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, DJe de
.)
20/4/2023

Ocorre que a manifestação anterior não reflete a interpretação dada pelo
próprio STF ao Tema n. 1.166.
Isso porque precedentes da Suprema Corte, ao sopesar a incidência do tema
paradigma, têm reforçado a tese de que a competência da justiça laboral se restringe à
fase embrionária da ação, na qual o beneficiário ainda está buscando o reconhecimento
de direito relativo a alguma parcela trabalhista.
Uma vez já reconhecido o direito à rubrica, "os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada" seriam buscadas na
justiça comum, reforçado pelo entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF
de que "Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra
entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de
aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e
correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida
sentença de mérito até
".
20/2/2013
Para corroborar a alegação, trago como suporte o ARE n. 1.349.919/DF,
relator Ministro Alexandre de Moraes, em que o Banco do Brasil manejou o apelo
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

extraordinário contra acórdão do TJDFT que abordara idêntica questão, qual seja, reflexo
das verbas trabalhistas no cálculo do benefício.
A propósito, cito a ementa do Tribunal distrital colacionada no voto:

APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCESSO
CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PREVI.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PATOCINADOR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO
DE 5 ANOS. EFEITOS FINANCEIROS. SÚMULA No
291 DO STJ. INOCORRÊNCIA. FUNDO DE DIREITO.
NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES
DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL AFASTADA.
MÉRITO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. HORAS
EXTRAS
RECONHECIDAS
COMO
VERBAS
REMUENRATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA
.
REQUISITOS.
PREVISÃO
COMPLEMENTAR
REGULAMENTAR. ART. 28 DO REGULAMENTO.
RECOMPOSIÇÃO
PRÉVIA
E
INTEGRAL
DA
RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO
PATROCINADOR
NA
FONTE
DE
CUSTEIO
LIMITADA EM 50%. ART. 6o DA LC 108/01.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO
AUTOR. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. BER E BET.
PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA
APÓS
O
RECOLHIMENTO DA RESERVA MATEMÁTICA.
APELOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Legitimidade do patrocinador. A pertinência subjetiva do
patrocinador de plano de previdência complementar em
demanda em que se cumula com o pleito revisional
pretensão reparatória específica fundada no reflexo de
verbas remuneratórias não pagas tempestivamente no
benefício previdenciário contratado justifica a manutenção
do Banco réu no polo passivo daquela. Preliminar rejeitada.
2. Prescrição. Inobstante os efeitos financeiros somente
possam retroagir ao quinquênio anterior ao ajuizamento da
ação que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência
complementar (Súmula 291/STJ), trata-se o benefício de
previdência privada de obrigação de trato sucessivo, pelo
que a alegada violação ao direito postulado se renova a
cada percepção do benefício, não havendo se falar,
portanto, em prescrição do fundo de direito. Prejudicial
afastada.
3. Consoante estabelecido no REsp. Repetitivo no 1.312.736
/RS, para as ações propostas até
, o valor das verbas
8/8/18
reconhecidas como remuneratórias na seara trabalhista
podem ser consideradas para fins de cálculo da
complementação de aposentadoria complementar, desde
que cumpridos dois requisitos: a previsão regulamentar e
II) a recomposição prévia e integral das reservas
.
matemáticas
4. No caso do Plano de Benefícios no 1 da PREVI, o
Regulamento do plano confere guarida, ainda que de
maneira indireta e implícita, à inclusão das horas extras
reconhecidas como verbas remuneratórias para fins de
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

composição do salário de participação do autor, e,
consequentemente, no cálculo de seu salário real de
benefício (SRB). Precedentes do STJ.
5. O patrocinador pode ser acionado quanto à quota-parte
de sua responsabilidade na recomposição das reservas
matemáticas pelo participante que tenha arcado com tal
montante no fito de permitir a revisão do benefício.
5.1. Nada impede, portanto, que a respectiva ação de
regresso possa se dar cumulativamente na própria demanda
revisional, e em relação de prejudicialidade com esta,
desde que haja pedido específico na inicial, em
homenagem aos princípios processuais da economia
processual e da efetividade.
6. A responsabilidade do patrocinador está limitada tão
somente ao recolhimento da quota-parte que lhe compete,
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das
reservas matemáticas a ser oportunamente calculado e
recolhido à entidade previdenciária, como requisito para a
implementação da revisão do benefício.
6.1. O compartilhamento da responsabilidade pela
recomposição das reservas matemáticas garantidoras dos
benefícios entre o patrocinador e o participante decorre da
previsão do art. 6o da LC 108/01, a qual estabelece a
corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios
(Resp. 1.557.698/RS).
6.2. A equivalência na participação da composição da fonte
de custeio decorre não apenas do previsto no §1o do art. 6o
da LE 108/01 como também de previsão regulamentar, na
forma do disposto no art. 70 do Regulamento do plano de
benefícios, o qual estabelece que "[a]s contribuições
normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das
contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de
benefício".
7. A jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte
permite a compensação dos valores decorrentes das
diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo
participante e o valor por ele devido a título de
complementação das reservas matemáticas, o que depõe
contra o acolhimento da tese recursal da entidade
previdenciária de irretroatividade do pagamento do
benefício.
8. Os benefícios especiais (BER e BET) não se aproveitam
da mesma sorte do benefício principal, tendo em vista que
são benefícios temporários que se originaram de fonte de
custeio que não pode ser recomposta por não ser formada
de contribuições, senão de superávits eventualmente
verificados nos fundos, e somente são devidos enquanto
existentes os recursos suficientes a suportá-los.
9. O participante que busca exercer o direito à preservação
do salário de participação assegurado pelo art. 30 do
Regulamento do plano, deverá arcar integral e
exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício pelo
período de interesse, na forma regulamentar, considerando
se tratar de uma faculdade que lhe é disponibilizada.
10. A incidência dos juros moratórios somente deve ocorrer
após a data em que houver o efetivo recolhimento das
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

reservas matemáticas junto à PREVI, quando então estará
cumprida a condição imprescindível para a revisão do
benefício do participante autor.
11. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelada
rejeitada, prejudicial de prescrição afastada, e no mérito,
deu-se PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da PREVI para
afastar a condenação de revisão dos benefícios especiais
(BER e BET), e PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do
autor para condenar o patrocinador (BB) no recolhimento
de 50% do montante a ser calculado a título de
recomposição das reservas matemáticas.

Monocraticamente, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que, "mesmo
quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça
comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de
complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional
foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência
complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um
vínculo trabalhista", no que concluiu que o "acórdão recorrido observou esse
entendimento, razão pela qual merece ser mantido".
No colegiado, a entidade bancária reiterou a alegação de competência da
justiça trabalhista, em razão do citado Tema n. 1.166/STF, tese rejeitada nos seguintes
termos:

Além disso, não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da
Repercussão
Geral
(RE
1265564-RG,
Rel.
Min.
Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o
debate sobre a competência para o julgamento da demanda
e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos
reflexos,
no
benefício
complementar,
de
horas
extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça
, enquanto o precedente paradigma versa sobre
Laboral
"Competência para processar e julgar ação trabalhista
contra o empregador objetivando o pagamento de
diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas
contribuições devidas à entidade previdenciária".

A ementa do julgado ostenta a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO
GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os
embargos de declaração que notoriamente visam a reformar
a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a
intimação do embargante para complementar suas razões
quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica
a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do
art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no
julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-
RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se
discutia a competência para processar e julgar causas que
envolvam complementação de aposentadoria por entidades
de previdência privada, fixou tese no sentido de que
Compete à Justiça comum o processamento de demandas
ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o
propósito de obter complementação de aposentadoria,
mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito
em julgado e correspondente execução, todas as causas
dessa espécie em que houver sido proferida sentença de
mérito até
.
20/2/2013
3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão
(RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em
Geral
vista que, na presente hipótese, o debate sobre a
competência para o julgamento da demanda e o prazo
prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no
benefício complementar, de horas extraordinárias já
devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o
precedente paradigma versa sobre "Competência para
processar e julgar ação trabalhista contra o empregador
objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos
respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade
previdenciária".
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo
Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art.
1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em
caso de votação unânime, fica condenado o agravante a
pagar ao agravado multa de um por cento do valor
atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser
condição para a interposição de qualquer outro recurso (à
exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade
da justiça, que farão o pagamento ao final).
(ARE 1.349.919 ED, relator Ministro Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, publicado em
.)
16/3/2022

Do mesmo modo, entendo mais relevante ainda trazer à baila o RE n.
1.501.503/DF.
Isso porque o recurso extraordinário fora interposto contra acórdão do STJ
firmado no REsp n. 1.967.570/DF, cuja ementa ostenta o seguinte teor:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE
BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
HORAS
EXTRAS
RECONHECIDAS NA JUSTIÇA LABORAL. REFLEXO
. RESPONSABILIDADE
NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO
DO EX-EMPREGADOR PELOS REFLEXOS DAS
VERBAS TRABALHISTAS NAS CONTRIBUIÇÕES
PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA A
ELE VINCULADA. TEMA N.o 1.166 DO STF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DO
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

PATROCINADOR QUE IMPÕE A REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria aqui tratada foi consolidada pela eg. Segunda
Seção desta Corte, no julgamento dos EAREsp n.o
1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado aos
, DJe de
, que, por
12/4/2023
20/4/2023
força do Tema n.o 1.166 do STF, reconheceu, de ofício, a
incompetência da Justiça Comum para o exame da
demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A.,
extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Em virtude da reforma parcial do acórdão recorrido, em
razão do provimento parcial do apelo nobre da PREVI e a
exclusão da lide do BB, em virtude da incompetência da
Justiça comum para julgar o feito, é necessária a
redistribuição dos ônus da sucumbência.
3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(AgInt no REsp n. 1.967.570/DF, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
25/10/2023

Decisão de relatoria do Ministro André Mendonça deu provimento ao
extraordinário nos seguintes termos:

7. Passo, agora, a apreciar o recurso extraordinário
interposto pela autora contra as decisões formalizadas no
âmbito do STJ, no qual se alega violados os arts. 105 e 114
da CRFB e se busca o reconhecimento da competência da
Justiça comum para julgar a causa. Nele, aponta-se a
existência de divergência entre os entendimentos do STJ e
do STF sobre o assunto, tendo em vista o Tema no 955 de
recursos repetitivos e o Tema no 1.166 do ementário da
Repercussão Geral.
7.1 Afirma-se, em suma, que "cumpre à Justiça Comum
julgar demandas de revisão de benefícios previdenciários
complementares, sendo, pois, natural que também julgue
pedidos de recomposição da reserva matemática, condição
de procedência do pedido revisional" (e-doc. 168).
8. O STJ deu provimento ao recurso especial interposto
pelo Banco do Brasil S.A. ante os seguintes fundamentos:
[...]
9. O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso
Extraordinário no 586.453-RG/SE (Tema RG no 190),
afirmou a autonomia do Direito Previdenciário em relação
ao Direito do Trabalho. Eis a ementa do
:
leading case
[...]
12. Após o julgamento do Tema RG no 190, ambas as
Turmas desta Corte passaram a aplicar a tese nele firmada
também nas hipóteses de ações de complementação de
aposentadoria ajuizadas contra ex-empregadores, assentada
a autonomia do direito previdenciário e, por conseguinte, a
competência da Justiça comum, conforme demonstram as
ementas abaixo:
[...]
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

13. Posteriormente, no entanto, passou-se a diferenciar as
ações puramente previdenciárias das ações que, embora
sob manto de complementação de aposentadoria, trazem
em seu bojo pleito de reconhecimento de direito a verbas
trabalhistas. Nesses casos, ambas as Turmas começaram a
afastar a incidência do Tema RG no 190, reconhecendo,
para estes casos, a competência da Justiça do Trabalho,
dada a necessidade de se verificar a relação laboral.
Confira-se:
[...]
14. Razão pela qual o exame do Recurso Extraordinário no
1.265.564-RG/SC,
também
sob
a
sistemática
da
Repercussão Geral (Tema RG no 1.166), de forma a
realizar o
quanto à incidência do Tema RG
distinguishing
no 190, afastando a respectiva aplicação nas hipóteses de
ações movidas contra o ex-empregador nas quais não há
somente pedido de recolhimento de contribuições
previdenciárias, mas também de pagamento de verbas
trabalhistas. A ementa do paradigma ficou assim redigida:
[...]
16. No caso, consta expressamente da ementa do acórdão
formalizado no julgamento da apelação que, "no mérito,
cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do
benefício de previdência complementar recebido por
trabalhadora bancária aposentada, a fim de incluir os
reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas
" (e-doc. 29, p.3; grifos
extras pela Justiça do Trabalho
nossos).
17. Tem-se, portanto, que a hipótese dos autos se ajusta ao
que decidido no Tema RG no 190, uma vez que já houve,
na Justiça do Trabalho, o deferimento da verba trabalhista
.
cujos reflexos previdenciários são requeridos nesta ação
18. Em caso semelhante no qual figura como parte o Banco
do Brasil S.A., a Primeira Turma desta Corte, à
unanimidade, consignou a incidência do referido Tema RG
no 190, de forma a decidir pela competência da Justiça
comum estadual para apreciar ações propostas contra o ex-
empregador/patrocinador e que versem apenas sobre
complementação de aposentadoria, tendo em vista a
natureza autônoma da previdência complementar assentada
no referido paradigma, afastando a aplicação do Tema RG
no 1.166. Confira-se:
[...]
20. Desse modo, nota-se que o acórdão proferido pelo STJ
e no qual assentada a ilegitimidade do Banco do Brasil S.
A. não está de acordo com a orientação do Supremo
Tribunal Federal, especialmente aquela firmada sob a
sistemática da Repercussão Geral na análise do Recurso
Extraordinário no 586.453-RG/SE, Tema RG no 190, no
sentido da competência da Justiça estadual comum para
julgar as controvérsias referentes à complementação de
aposentadoria. Com efeito, não se aplica ao caso o Tema no
.
1.166 do rol da Repercussão Geral
21. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. (e-doc.
52) e dou provimento ao apelo extremo apresentado por
Maria Cristina Laydner Cruz (e-doc. 168), para
restabelecer as decisões proferidas no Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

do Distrito Federal e dos Territórios quanto à legitimidade
do ex-empregador/patrocinador (e-docs. 29 e 42).
Publique-se.

No colegiado, o entendimento fora mantido, com pequena reforma, tão
somente para destacar que os autos deveriam retornar ao STJ para análise da legitimidade
da patrocinadora, porquanto mantido o entendimento de que a competência era da justiça
comum para o desiderato. Eis a ementa do julgado:

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO
PROPOSTA CONTRA O FUNDO DE PENSÃO E
CONTRA
O
EX-EMPREGADOR.
REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS DE VERBAS JÁ DEFERIDAS
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA RG No
.
190. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA RG No 1.166
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão pela qual julguei
prejudicado o recurso extraordinário, interposto pelo Banco
do Brasil S.A., e dei provimento ao apelo extremo
apresentado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O agravante alega não ser aplicável ao caso o Tema no
190 do ementário da Repercussão Geral, sendo mais
adequado o Tema RG no 1.166.
3. Subsidiariamente, caso mantido o provimento do recurso
extraordinário da parte adversa, pleiteia seja determinado o
retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a
análise da respectiva ilegitimidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG no 190,
consignou a autonomia do Direito Previdenciário e
pretendeu exatamente acabar com a aparente divergência
que existia em relação à competência para julgar as
controvérsias alusivas à previdência complementar, vindo a
excluir tais demandas da interpretação do art. 114, inc. IX,
da Constituição Federal e a asseverar a competência da
Justiça comum para apreciá-las.
5. O Tema RG no 1.166 teve por escopo realizar o
, visando afastar a incidência do Tema RG no
distinguishing
190 nas ações movidas contra o ex-empregador, nas quais,
além da complementação da aposentadoria, haveria
também pedido de pagamento de verbas trabalhistas.
6. O caso sob exame se ajusta ao que decidido no Tema RG
no 190, uma vez que já houve, na Justiça do Trabalho, o
deferimento
da
verba
trabalhista
cujos
reflexos
previdenciários são requeridos nesta ação.
7. Assiste, contudo, razão ao agravante em relação ao
pedido subsidiário.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental provido, em parte, para, mantendo o
provimento do recurso extraordinário interposto pela autora
quanto à competência da Justiça comum para apreciar a
demanda relativamente ao Banco do Brasil S.A.,
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de
, com o fim de que prossiga no julgamento dos
Justiça
recursos especiais interpostos.
(RE 1.501.503 AgR, relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, publicado em
.)
22/10/2024

O mesmo ocorrera com o RE n. 1.502.005/DF, relatora Ministra Cármen
Lúcia, interposto contra o acórdão do AgInt no REsp n. 2.093.712/DF, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, cujo provimento
17/11/2023
monocrático foi "para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal
pela qual reconhecida a competência da Justiça comum para julgar a controvérsia sobre
complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, decidir como de
direito". O agravo interno manteve a monocrática nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO.
COMPLEMENTAÇÃO
DA
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INCLUSÃO
DOS
REFLEXOS
DA
HORA
EXTRAORDINÁRIA
RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA
1.166
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 1502005 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, publicado em
.)
19/9/2024

A título de reforço, colacionam-se ainda as seguintes monocráticas, as
quais analisaram recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil para
reconhecer a competência da justiça trabalhista para análise do reflexo de sentenças
trabalhistas já transitadas em julgado e, consequentemente, sua exclusão da lide (tese
rechaçada): RE n. 1.490.265/DF, relator Ministro Flávio Dino, publicado em
;
15/10/2024
RE n. 1.517.397/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado em
; RE n.
4/10/2024
1.507.668/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado em
.
30/8/2024
Inclusive, a Terceira Turma já vem alterando sua anterior manifestação a
partir do juízo de conformação efetivado no rejulgamento do AgInt no REsp n. 1.961.882
/DF, de minha relatoria. A ementa do julgado:

PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
TEMA
N.
1.166/STF.
INAPLICABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE COM PRECEDENTES IDÊNTICOS DO
STF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REFLEXO DE
VERBAS
RECONHECIDAS
NA
ESFERA
TRABALHISTA. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA
E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 190
/STF.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
PATROCINADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
- DO AGRAVO INTERNO DO AUTOR
1. Agravo interno em recurso especial, o qual retorna para
julgamento em juízo de conformação, na forma do art.
1.030, II, do CPC, em razão de possível juízo de retratação
levantado pela Vice-Presidência do STJ quanto à
inaplicabilidade do Tema n. 1.166/STF à hipótese dos
autos.
2. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de
valores reconhecidos na Justiça do Trabalho em razão de
ato ilícito do empregador - comumente horas extras que
não foram pagas corretamente durante a relação trabalhista -
, o STJ estabeleceu dois específicos precedentes
qualificados (Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ), nos quais se
firmou entendimento, essencialmente, de inviabilidade de
"inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria", bem como se promoveu a modulação de
efeito para reconhecer a excepcional possibilidade de
"inclusão dos reflexos" nas demandas ajuizadas até
, hipótese dos autos.
8/8/2018
3. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de
litígio entre o participante (ou assistido) e a entidade
fechada de previdência complementar possuiu expressa
ressalva com relação a "causas originadas de eventual ato
ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo
patrocinador". Exegese firmada no REsp n. 1.370.191/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
de 1o/8/2018 - Tema n. 936/STJ.
4. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador
perdeu destaque a partir do julgamento dos EAREsp n.
1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, quando a
Segunda Seção, amparando-se no Tema n. 1.166/STF,
passou a reconhecer que não haveria competência da
justiça comum para análise do pleito em desfavor da
mantenedora, pois a pretensão de que esta arcasse com a
recomposição da reserva matemática deveria ser buscada
na justiça do trabalho.
5. O referido entendimento não encontra reflexo em
precedentes idênticos do STF, os quais têm restringido a
incidência do Tema n. 1.166 à fase embrionária da ação,
onde o beneficiário ainda está buscando o reconhecimento
de eventual direito relativo a alguma parcela trabalhista,
enquanto, uma vez já reconhecida o direito da parcela
remuneratória, "os reflexos nas respectivas contribuições
para a entidade de previdência privada a ele vinculada"
seriam buscadas na justiça comum, atraindo a incidência do
entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF.
Exegese do ARE 1.349.919-ED, relator Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em
.
16/3/2022
6. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do
STJ para manter a competência da justiça comum para
análise da questão da recomposição da reserva matemática
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

pela patrocinadora: RE n. 1.501.503-AgR, relator Ministro
André Mendonça, Segunda Turma, publicado em
; RE n. 1.502.005-AgR, relatora Ministra
22/10/2024
Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado em
.
19/9/2024
- DO RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL
7. O patrocinador responde pelos valores devidos para a
prévia recomposição da reserva matemática necessária à
revisão do benefício complementar de aposentadoria do
participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no
contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em
seu desfavor para que arque com a recomposição da
reserva matemática correspondente, não há como afastar
sua legitimidade passiva.
8. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida pretensão deduzida.
9. A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo
de direito nas hipóteses de revisão do benefício de
complementação de aposentadoria, assentando que a
obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal,
alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos
5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não
atingindo, portanto, o fundo do direito.
Agravo interno da parte autora provido. Consequente
desprovimento do recurso especial do Banco do Brasil.
(AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
21/3/2025

A título de reforço, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIREITO A HORAS
EXTRAS. ANTERIOR RECONHECIMENTO PELA
JUSTIÇA
LABORAL.
REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS.
PATROCINADORA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
TEMA
No
1.166/STF.
INAPLICABILIDADE.
TEMA
No
190/STF.
PREVALÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.
1.040, II, DO CPC.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
1.265.564/SC (Tema no 1.166/STF), em repercussão geral,
reconheceu a incompetência da Justiça Comum para
processar os feitos em que se pretende a condenação do
patrocinador ao aumento do benefício previdenciário com
base em verbas trabalhistas não pagas durante o contrato de
trabalho.
2. Hipótese em que se busca apenas os reflexos, sobre o
benefício previdenciário complementar, do direito ao
pagamento de horas extras já reconhecido pela Justiça do
Trabalho em ação anterior.
3. Prevalência da tese firmada no julgamento do Tema no
190/STF, no sentido de reconhecer a competência da
Justiça Comum para o processamento de demandas
ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o
propósito de obter complementação de aposentadoria.
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

Inaplicabilidade do Tema no 1.166/STF, conforme decidido
em recentes julgados de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno provido. Juízo de retratação realizado
com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil.
(AgInt no REsp n. 1.877.199/DF, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
6/5/2025

Assim, não mais subsiste a declaração de incompetência da justiça comum
para análise do feito.
Quanto à legitimidade da patrocinadora na recomposição da reserva
matemática, destaco que o debate sobre a legitimidade do patrocinador, ex-empregador,
era o pano de fundo dos já citados EAREsp n. 1.975.132/DF, questão que deixou de ser
analisada pela Segunda Seção em razão do acolhimento da tese de incompetência da
justiça comum à luz do Tema n. 1.166/STF.
Antes de retificar seu voto para acompanhar a tese levantada na
divergência, a relatora, Ministra Nancy Andrighi, já tinha se manifestado sobre a referida
temática, no que exarou judicioso voto para reconhecer que, havendo pedido contra a
patrocinadora para suportar valores relativos à formação de reserva matemática ou
eventual outro valor necessário para a revisão do benefício, haveria sua legitimidade.
Na oportunidade, houve destaque para a divergência instituída no
julgamento do Tema n. 936/STJ e o paradigma (AgInt nos EDcl no AREsp 1.702.342
/DF, Terceira Turma, DJe de
), dado que naquele a patrocinadora nem sequer
18/6/2021
era parte do processo, enquanto, como na hipótese dos presentes autos, o feito paradigma
fora manejado tanto contra a entidade previdenciária quanto contra a mantenedora.
Por entender que houve naquele momento a devida análise da questão
posta, colaciono excerto do voto condutor:

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR
7. No julgamento do REsp 1.370.191/RJ (tema 936/STJ),
em
, pela sistemática dos repetitivos, a Segunda
13/06/2018
Seção, ao examinar aquestão controvertida – “saber se, em
ação de revisão de benefício de previdência privada, possui
a patrocinadora legitimidade passiva para figurar em
litisconsórcio envolvendo a entidade previdenciária” –
fixou as seguintes teses: "I – O patrocinador não possui
legitimidade passiva para litígios que envolvam participante
/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a
concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva
de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica
autônoma"; e "II – Não se incluem, no âmbito da matéria
afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito,
contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador".
[...]
10. No julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1.702.342
/DF (Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/6/2021
), indicado como paradigma, o Relator, e.
18/6/2021
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fez a distinção
quanto ao decidido no REsp 1.370.191/RJ (tema 936/STJ),
nestes termos:
Como consignado na decisão agravada, o entendimento
consolidado no julgamento do REsp 1.370.191/RJ não se
aplica ao presente caso, bastando a leitura da ementa para
concluir que a ilegitimidade do patrocinador para figurar
no polo passivo se verifica quando a pretensão diga
respeito "ao plano previdenciário, como a concessão e a
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança".
Transcrevo novamente a ementa deste julgado:
[...]
Assim, para que se possa determinar se o patrocinador
possui ou não legitimidade para figurar no polo passivo é
imprescindível atentar às pretensões da parte autora.
Apenas quando a pretensão diga respeito "ao plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício
ou o resgate da reserva de poupança" o patrocinador não
terá legitimidade para figurar no polo passivo.
Se a agravada postulara pela condenação do agravante "ao
recolhimento
de
quaisquer
contribuições
ou
integralizações de reservas atuariais que esse juízo
entenda necessárias à revisão dos benefícios" e,
subsidiariamente, "ao pagamento, a título de indenização
por danos materiais, das mesmas parcelas requeridas da
PREVI no parágrafo anterior", resta claro que não se
poderia simplesmente deixar de conhecer da pretensão da
agravada.
Reitere-se que na espécie não há que se falar em "mero
interesse econômico", tratando-se na verdade de pretensão
autônoma em relação à embargante, cujo mérito deveria
ter sido apreciado pelo Tribunal a quo.
A despeito da agravante indicar alguns precedentes,
nenhum deles infirma o entendimento antes externado.
Inicialmente, quanto ao EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgInt nos EDcl no REsp 1.595.774/AL e ao AgInt no
REsp 1.882.200/SP, há de se observar que foi apreciado
apenas se haveria ou não litisconsórcio passivo necessário
nos casos em que se postula pela revisão de benefício de
complementar, tendo a entidade de previdência
complementar postulado pela inclusão do patrocinador no
polo passivo, questão distinta da que se aprecia na espécie.
Quanto ao REsp 1.878.091/SP, cumpre enfatizar que foi
julgado monocraticamente, inexistindo decisão colegiada
apta a evidenciar divergência no âmbito deste Tribunal.
Ademais, este julgado, assim como no AgInt nos EDcl no
REsp 1.886.703/SP, não infirmam o entendimento
externado, mas o confirmam.
Note-se que neste julgado consignou-se que seria
facultado ao "recorrente demandar o patrocinador para
obter o ressarcimento pelo dispêndio da cota patronal ou a
indenização caso o reflexo não lhe seja mais útil",
enquanto naquele se pontuou que o "ex-empregador,
continua responsável pelo custeio do benefício
complementar em razão do contrato de trabalho, mesmo
após a sua extinção".
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

Em outras palavras, foi reconhecida a legitimidade do
patrocinador para responder pela pretensão antes indicada.
(grifou-se)
[...]
13. Infere-se, de plano, que, enquanto na hipótese
examinada no REsp 1.370.191/RJ (tema 936/STJ) o pedido
se limita à revisão do benefício de previdência
complementar, nestes autos, assim como no apontado como
paradigma, há pedido expresso de recomposição da reserva
matemática pelo patrocinador, acaso a entidade fechada de
previdência complementar seja condenada a revisar o
benefício, como bem distinguiu o e. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino no julgamento do AREsp 1.702.342/DF.
[...]
16. Toda essa digressão evidencia a necessidade de a
Segunda Seção enfrentar novamente essa questão para
consolidar o entendimento em circunstâncias como a dos
autos, a fim de manter a estabilidade, integridade e
coerência da jurisprudência, promovendo segurança
jurídica aos jurisdicionados.
[...]
19. Como se pode ver, a pretensão deduzida no REsp
1.312.736/RS (tema 955/STJ) foi dirigida apenas contra a
entidade fechada de previdência complementar, não
havendo, na hipótese, pedido de recomposição da reserva
matemática pela patrocinadora.
20. Igualmente, no REsp 1.778.938/SP (tema 1.021/STJ),
julgado pela sistemática dos repetitivos, em 28/10/2020
(DJe de
), pela Segunda Seção, somente foi
11/12/2020
deduzido o pedido de revisão de benefício contra a
entidade privada de previdência complementar. Eis os
termos do voto condutor do acórdão:
[...]
22. Conclui-se, pois, da análise dos temas 936, 955 e 1.021
/STJ, acerca da questão trazida a debate nestes embargos
de divergência, que: ( ) o patrocinador é parte ilegítima
i
para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo
participante/assistido pretendendo apenas a revisão do
benefício complementar de aposentadoria ou outra
prestação ligada estritamente ao plano previdenciário; ( ) o
ii
patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia
recomposição da reserva matemática necessária à revisão
do benefício complementar de aposentadoria do participante
/assistido, segundo as regras estabelecidas no contrato
previdenciário; (
) se o patrocinador não integra o polo
iii
passivo, incumbe ao participante/assistido a recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas necessárias à
revisão do benefício, sem prejuízo de buscar a devida
reparação do patrocinador; (
) na impossibilidade de
iv
revisão do benefício, reserva-se ao participante/assistido o
direito de reparação pelos prejuízos sofridos em
decorrência do ato ilícito do ex-empregador, por meio de
ação judicial a ser proposta contra este na Justiça do
Trabalho.
23. A partir dessa perspectiva, infere-se, no particular, que,
tendo sido a ação ajuizada por NELSON contra a entidade
fechada de previdência complementar – PREVI – e o
patrocinador – BANCO DO BRASIL S/A – pedindo a
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

condenação da primeira à revisão do benefício
complementar de aposentadoria e do segundo à prévia
recomposição da reserva matemática correspondente, não
há como afastar a legitimidade passiva deste.
24. Oportuno, por fim, destacar que o STF, no julgamento
do RE 1.962.052/DF, com repercussão geral reconhecida,
estabeleceu a tese de que "compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador
nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de
natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada" (DJe de
– tema 1.166/STF),
13/09/2021
precedente que, embora não trate do objeto deste recurso,
reforça a ideia da legitimidade passiva do patrocinador em
hipóteses como a dos autos.
25. Logo, deve ser reformado o acórdão embargado para
fazer prevalecer a tese explicitada no acórdão paradigma
no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S/A.

Assim, cabível a reforma do entendimento de origem quanto à
ilegitimidade do Banco do Brasil, visto que o pedido contra ele foi específico para ver
reconhecido o dever de arcar com o "pagamento à PREVI dos recursos necessários ao
custeio do acréscimo do Salário-Real-de-Benefício da parte autora, decorrente da
integração das diferenças salariais reconhecidas na justiça especializada trabalhista" (fl.
8), limitados os aportes à observância de sua cota-parte.
Quanto aos juros de mora, mantém-se o entendimento monocrático quanto
ao não conhecimento do tema, visto que, nas razões do recurso especial, a recorrente
deixou de estabelecer qual o dispositivo de lei federal que considera violado para
sustentar sua irresignação pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido, cito:

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou
de interpretação controvertida caracteriza deficiência da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
(AgInt no AREsp n. 2.484.657/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
26/6/2024

3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação
deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei
federal violado. Súmula no 284/STF.
(AgInt no AREsp n. 2.511.818/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
21/6/2024

Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

Ante o exposto, dou provimento em parte ao agravo interno para
reconhecer a competência da justiça comum para análise do feito e declarar a
legitimidade da patrocinadora.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:09
Código de Controle do Documento: e7207f41-e62e-4169-8b80-d76968e90390

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.157.916 / PR
Número Registro: 2024/0259086-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197019320188160001 100684820248160001 112974320248160001 197019320188160001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RECORRENTE : CIMIR BISCAIA CARNEIRO
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
NASSER AHMAD ALLAN - PR028820
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RECORRIDO
: CIMIR BISCAIA CARNEIRO
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924
NASSER AHMAD ALLAN - PR028820
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
Documento eletrônico VDA49865348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: c3c5c816-9654-4577-bff8-a7b7cbf270c6

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LEOPOLDO DE MACEDO CRUZ NETO - PR034137
FÁBIO SPAGNOLLI - PR023268
MARLENE LEITHOLD - PR022619
ALEXANDRE MARTINS CALIL - PR029812
DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
MAURÍCIO MACEDO CRIVELINI - PR070355
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
MARLYN LÚCIA DIAS - PR044903
LILIANE DE JESUS VOLLRATH OLIVA - PR038359
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - PR093467
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIMIR BISCAIA CARNEIRO
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
NASSER AHMAD ALLAN - PR028820
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LEOPOLDO DE MACEDO CRUZ NETO - PR034137
FÁBIO SPAGNOLLI - PR023268
MARLENE LEITHOLD - PR022619
ALEXANDRE MARTINS CALIL - PR029812
DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
MAURÍCIO MACEDO CRIVELINI - PR070355
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
MARLYN LÚCIA DIAS - PR044903
LILIANE DE JESUS VOLLRATH OLIVA - PR038359
Documento eletrônico VDA49865348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: c3c5c816-9654-4577-bff8-a7b7cbf270c6

CAUE CARDOSO DE MIRANDA - PR093467
VALDIRENE PINHEIRO - PR052820
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: c3c5c816-9654-4577-bff8-a7b7cbf270c6